Tribunal: TJES
Processo: 0005762-24.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005762-24.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEDILSON DA PAIXAO NASCIMENTO e outros
APELADO: MS INOX LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GEDILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO
e
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL
–
PROTEGE,
em face da r. sentença, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de indenização por danos causados em acidente de veículo, julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Nas razões recursais (fls. 255/262), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
São as seguintes as provas constantes dos
a
utos e que demonstram frente a esse Eg. Tribunal de Justiça o nexo de causalidade entre o dano do motor e o sinistro, a saber: A Seguradora/Apelada foi acionada quando da identificação do dano também no motor e se recusou até mesmo em realizar a perícia no motor, negando de pronto o pagamento da respectiva cobertura securitária (fato incontroverso). Portanto não procede a alegação de que não tivesse tido a oportunidade de Inspecionar. A cobertura securitária somente não foi estendida ao reparo do motor porque, como destacado pelo representante legal da oficina onde estava o caminhão, que referido dano foi identificado posteriormente (após reforma da lataria/estrutura do veículo), comunicado o fato a Seguradora/Apelada que nem mesmo fez avaliação do motor (simplesmente negou a cobertura).
” (fl.
257
)
;
(
II)

“
Nesse contexto, a instrução processual, ao contrário do que constou da Sentença, conseguiu comprovar através de prova oral, a vinculação do dano do motor com o acidente.”
(fl. 261);
(III
)

“
Em se tratando de contrato de seguro, a Seguradora/Apelada só poderia se exonerar de sua obrigação se ficasse comprovado ter havido dolo ou a má-fé do Apelante, o que, no caso dos autos, não restou configurado (até porque inexistente).
” (fl. 262);
(I
V)

“
A oficina mecânica na qual foi feita a lanternagem do caminhão e que, posteriormente declarou a
identificação
de dano também no motor, foi indicada pela Seguradora/Apelada, portanto, de confiança desta.”
(fl. 262).

Consta da inicial que, no dia 29/03/2016 o veículo de propriedade do primeiro requerente foi abalroado pelo veículo Kia K2500, Placas 0DB 7145, Renavam 00351266496, de propriedade da requerida/MS, conforme Boletim de Ocorrência n° 83451820.

Aduzem que o
“
Boletim de Ocorrência é conclusivo sobre a causa do acidente, consignando que o veículo Kia, de propriedade da Requerida
(conduzido por Donizetti Pereira da Siiva) invadiu a
contramão
d
e
direção e colidiu com o veículo M Benz/LS 1935, Placas MPY 1840”
e que
“a
culpa exclusiva do condutor Donizetti Pereira da Silva (preposto da 1
ª
Requerida)
j
á foi reconhecida pela 2
ª
Requerida/Seguradora que efetuou parcialmente o pagamento da cobertura securitária (R$ 24.251,84) referente a Apólice n° 33.31.16437699.0 (doc. anexo), conforme nota fiscal n 1000.000.703, expedida em 31/05/16 (doc. anexo).”

Afirmam que a seguradora arcou com reparos de lanternagem do veículo, porém,
“
houve recusa por parte da Seguradora/2
ª
Requerida no pagamento da cobertura securitária em relação à necessidade de reparo do motor do veículo M Benz/LS 1935, Placas MPY 1840, Renavam 00278828191, de propriedade do 1
º
Requerente/Gedilson, que fundiu por ocasião do acidente.”

Ainda, segundo os autores, a seguradora recusou a cobertura em relação ao motor do veículo por entender que o fato desse ter fundido não tem relação direta com o sinistro acima descrito.

Fixadas essas premissas, na lição de Aguiar Dias
1
e na exegese dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil tem como pressupostos indispensáveis:
(I)
a demonstração do dano, que deve ser certo, podendo ser material ou moral;
(II)
- a relação de causalidade, a
"causal connexion"
, laço ou relação direta de causa e efeito entre o fato gerador da responsabilidade e o dano e;
(III)
a culpa “lato sensu” dolo ou culpa.

Neste caso, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi da primeira requerida.

A
quaestio
recursal, cinge-se apenas a verificação do
nexo causal
entre o dano alegado pelos autores, qual seja, fundição do motor e o acidente narrado na inicial.

Sobre esse aspecto, a parte autora alega que, no momento da colisão, o caminhão Mercedes Benz tombou e disparou o motor, fundindo-o. Sucede, contudo, que só constaram essa realidade após a realização do serviço de lanternagem, quando foram dar a partida no motor e não lograram êxito, circunstância que os levou a abrir o cárter e verificar que o motor havia fundido.

Por outro lado, os requeridos afirmam que os danos no motor do veículo não tem relação com o sinistro pois a seguradora periciou o caminhão e verificou a existência de danos apenas na funilaria e que, ademais,
“
o motor foi retificado aproximadamente dois anos antes do acidente em que se envolveram as partes. Significa, portanto que dois anos antes ao evento, o motor do veículo do Autor já apresentava sinais de desgaste, seja pelo tempo de uso ou pela quilometragem alcançada.”

Nesse contexto, a questão passa pelo exame da comprovação ou não dos fatos narrados na exordial, ou seja, do próprio fato constitutivo do direito da parte autora.

Consoante cediço, a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório da seguinte forma: cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Essa é a intelecção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste caso, como prova de suas alegações, os recorrentes juntaram aos autos o documento de fl. 69, datado de 29/08/2016, em que Renato da Silva Dias, declara que:

(...) DECLARO para todos os fins de direito que presenciei o acidente ocorrido no dia 29/03/16, envolvendo o caminhão Mercedes Benz, cor branca, de propriedade de Gedilson da Paixão Nascimento e o veículo KIA, de co branca, de propriedade de terceiro, ocorrido na BR 101, Linhares-ES podendo afirmar que após a batida o caminhão de Gedilson ficou tombado na lateral da rodovia e com o motor disparado. Fui eu quem, pessoalmente, fiz o "estrangulamento do motor”, que somente consegui depois de muito esforço com o motor já muito aquecido e enfumaçando. Com minha experiência de motorista posso declarar ainda que o disparo do motor certamente o fez fundir.

Porém, a referida declaração é contraposta pelo Boletim de Ocorrência juntado pelos próprios autores, sendo possível observar de maneira clara pelas fotos de fl. 43, que
o caminhão de propriedade das autoras não tombou após o acidente,
sequer havendo relatos dessa circunstância no referido documento que, diga-se, possui presunção de veracidade. Ademais, não consta também desse documento nenhum relato de que o motor tenha disparado após o acidente e tampouco se verifica nas fotografias qualquer vestígio de que estivesse esfumaçando.

Ademais, embora tenham afirmado nos autos que houve enorme dificuldade de acesso ao motor do veículo em razão das avarias, as fotos de fl. 43 demonstram que o acesso ao motor não foi danificado.

Ainda, como forma de comprovar o seu direito, os autores colacionaram aos autos as declarações de fls. 52 e 53, prestadas pela oficina que realizou os reparos na funilaria, com o seguinte teor:

Declaramos que, o veiculo sinistrado: MERCEDES BENZ LS 1935 6X2 placa: MPY-1840 Chassi: 913M388054R13033906, de propriedade do Sr. GEDILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO, estava em nossa oficina fazendo reparos em sua cabine, e quando o mesmo ficou pronto, fomos dar a partida no motor e o veículo não funcionou. Então abrimos o cárter para averiguação e constatamos que o motor havia fundido.

Declaramos que, o veículo sinistrado: MERCEDES BENZ LS 1935 6X2 placa: MPY-1840 Chassi: 913M388054R13033906, de propriedade do Sr. GEDILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO, esteve em nossa oficina fazendo reparos no período de 29 de março de 2016 à 22 de junho de 2016.

As referidas declarações todavia nada esclarecem em relação ao nexo causal entre o acidente e o apontado defeito no motor.

Ao revés, é curioso que a oficina que realizou os reparos de funilaria e pintura e, portanto, não especializada em mecânica tenha diagnosticado o problema no motor e que isso só tenha ocorrido após o veículo ficar mais aproximadamente 01 (dois) meses sob sua responsabilidade.

A única testemunha ouvida em audiência foi o proprietário da referida oficina, o qual afirmou que:

(...) que é proprietário da oficina GP Lanternagem e Pintura há uns 30 anos; que também é mecânico e conhece bem de reforma; que o caminhão do autor, após o acidente, foi levado para sua oficina; que foi a testemunha que fez o serviço de lanternagem e pintura no caminhão; que foi na oficina da testemunha que foi identificado dano no motor do caminhão; que um motor disparado de um caminhão acontece quando uma torção na cabine do caminhão, onde puxa a aceleração do carro, o motor pode disparar, um excesso de óleo na turbina também pode disparar um motor em caso de acidente; que isso só pode ser constatado depois da reforma do veículo, ou se caso a seguradora autorizar a remover primeiro o cárter antes da reforma; que no caso do autor, a seguradora autorizou o reparo do sinistro mas não a remoção do cárter; que se caso a seguradora tivesse pedido primeiro a remoção do cárter, iria ser conhecido logo que o motor teria sido danificado no acidente; que um motor novo disparado necessita de cerca de dez minutos para fundir; que um motor usado disparado necessita de quatro a cinco minutos para fundir; que quando o caminhão chegou na sua oficina constatou que não era possível abrir o capot, pois as avarias foram muitas; que quando foi funcionar o caminhão, o motor não deu partida; que constatou que o motor estava grimpado; que com esses defeitos o caminhão não poderia estar rodando; que essas avarias indicadas pelo motor do caminhão tem relação com a situação de motor disparado; que atualmente a seguradora está solicitando primeiramente a retirada do cárter para ver a situação do motor, o que não aconteceu no caso em concreto; que na data do acidente não era prática da seguradora abrir inicialmente o cárter para verificar o motor.

Há, porém, nos autos, documento à fl. 111 que demonstrando que a seguradora periciou o veículo, analisou as imagens do cárter aberto pela oficina e não verificou existir nenhuma marca de impacto, que permitisse concluir pela existência de danos decorrentes do acidente.

Ainda, falece de veracidade a informação da testemunha no sentido de não ter sido possível abrir o capô do veículo após o acidente, mormente porque as fotografias colacionadas no Boletim de Ocorrência mostram o capô intacto. O veículo que efetivamente sofreu danos de grande monta foi aquele pertencente à requerida, no qual realmente encontrava-se impossível a abertura do capô.

Não bastasse isso, não obstante as assertivas da testemunha, não há como deixar de observar que o depoente atua na área de funilaria e pintura, não sendo a sua especialidade, a mecânica. Ademais, o veículo ficou sob sua guarda por 02 (dois) meses aproximadamente, sendo sensível que tenha a intenção de eximir-se de qualquer possível responsabilização em relação a esse período.

Em verdade, dada a natureza da lide, resta claro que não havia como se fazer prova a respeito da causa da fundição do motor do veículo, a não ser através de perícia na área de engenharia mecânica. Porém, oportunizada aos autores a produção probatória, não houve pedido nesse sentido.

Pontes de Miranda aponta a necessidade de realização da prova pericial, sempre que a verificação de um determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, que refoge ao campo especificamente jurídico:
“A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem”
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV. Rio de Janeiro, Forense, 1974, p. 441).

Na hipótese dos autos, uma vez que não foi realizada prova pericial e não havendo nos autos prova segura a respeito da correlação entre os prejuízos havidos pelos requerentes e o sinistro causado pela primeira ré, conclui-se que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

Outrossim, das regras de experiência comum, extrai-se que o fato do veículo já ter apresentando significativo uso, com o motor já tendo sido refeito anteriormente, por si só, indica a possibilidade de que suas peças já se encontrar desgastadas, sendo que as causas mais comuns para fundição do motor diesel são decorrentes da sua falta de manutenção escorreita.

Ressalte-se, por fim, que o fato do motor do veículo de propriedade do autor ter sido reparado não impedia a realização da perícia, na área de engenharia mecânica, de forma indireta.

Isto porque, a prova técnica pode – e deve – ser realizada de forma indireta, através da análise pormenorizada, pelo perito do juízo, dos documentos acostados aos autos, notadamente dos registros fotográficos, das notas fiscais, dos documentos colacionados pela seguradora-ré, referentes aos serviços realizados pela oficina, além de diligências outras que se mostrarem necessárias, inclusive junto à mencionada oficina que realizou os primeiros reparos no veículo.

Poderiam, ainda, os autores terem se valido de produção antecipada de provas e periciado o motor antes do reparo, mormente porque já possuíam a intenção de cobrar dos requeridos os valores do reparo.

Em assim sendo, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois apesar da prova do dano, não há prova do nexo causal (relação de causa e efeito) com o acidente, de modo que a improcedência da lide não merece reparo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

1
Da Responsabilidade Civil - tomo I - 1973 - 5ª ed. - Forense - pg. 123/127

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE E CULPA EXCLUSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA INCONTROVERSOS – SEGURADORA QUE ACOBERTOU OS DANOS DE FUNILARIA E PINTURA MAS NEGOU A COBERTURA AOS DANOS NO MOTOR (FUNDIÇÃO) – NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Neste caso, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi da primeira requerida. A
quaestio
recursal, cinge-se apenas a verificação do nexo causal entre o dano alegado pelos autores, qual seja, fundição do motor e o acidente narrado na inicial.

2
.
O Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório da seguinte forma, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

3.
Neste caso, como prova de suas alegações, os recorrentes juntaram aos autos o documento de fl. 69, datado de 29/08/2016, concernente a uma declaração, à qual, todavia, é contraposta pelo Boletim de Ocorrência, sendo possível observar de maneira clara pelas fotos de fl. 43, que o caminhão de propriedade das autoras não tombou após o acidente, sequer havendo relatos dessa circunstância no referido documento que, diga-se, possui presunção de veracidade. Ademais, não consta também desse documento nenhum relato de que o motor tenha disparado após o acidente e tampouco se verifica nas fotografias qualquer vestígio de que estivesse esfumaçando.

4.
Ainda, como forma de comprovar o seu direito, os autores colacionaram aos autos as declarações de fls. 52 e 53, prestadas pela oficina que realizou os reparos na funilaria, as quais, todavia, nada esclarecem em relação ao nexo causal.

5
.
A única testemunha ouvida em audiência foi o proprietário da referida oficina e há nos autos, documento que contrapõe o seu depoimento, demonstrando que a seguradora periciou o veículo, analisou as imagens do cárter aberto pela oficina e não verificou existir nenhuma marca de impacto, que permitisse concluir pela existência de danos decorrentes do acidente. Não bastasse isso, não obstante as assertivas da testemunha, não há como deixar de observar que o depoente atua na área de funilaria e pintura, não sendo a sua especialidade, a mecânica. Ademais, o veículo ficou sob sua guarda por 02 (dois) meses aproximadamente, sendo sensível que tenha a intenção de eximir-se de qualquer possível responsabilização em relação a esse período.

6
.
Em verdade, dada a natureza da lide, resta claro que não havia como se fazer prova a respeito da causa da fundição do motor do veículo, a não ser através de perícia na área de engenharia mecânica. Porém, oportunizada aos autores a produção probatória, não houve pedido nesse sentido.

7.
Na hipótese dos autos, uma vez que não foi realizada prova pericial e não havendo nos autos prova segura a respeito da correlação entre os prejuízos havidos pelos requerentes e o sinistro causado pela primeira ré, conclui-se que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

8.
Em assim sendo, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois apesar da prova do dano, não há prova do nexo causal (relação de causa e efeito) com o acidente, de modo que a improcedência da lide não merece reparo.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.